Tribunal: STF
Processo: HC 237358
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robson Luiz Silva Filho em favor de Pablo Ferreira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 881.693/ MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 306, caput, c.c. o art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 meses, em regime inicialmente semiaberto.



    Foi interposto recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao apelo. (p. 4)



    Posteriormente, a defesa interpôs recurso especial, que não foi conhecido (eDOC 7).



    Irresignada, a parte impetrou um habeas corpus no STJ reiterando os pedidos, o qual foi indeferido liminarmente. 



    Nesta Corte, a parte alega a violação do art. 44, 3°, do Código Penal. Defende que, apesar da condenação do paciente, é possível substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena de detenção seja convertida em restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor compreensão transcrevo a fundamentação do Recurso Especial prévio ao ato coator:



    “Nos termos do art. 44, § 3.0, do Código Penal, se o condenado for reincidente não especifico, o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável. 



    No caso, o Tribunal de origem, à luz das circunstâncias do caso concreto, concluiu que a substituição não seria socialmente recomendável, nos seguintes termos: 



    ‘Mantenho o regime prisional semiaberto, posto que, a despeito de a reprimenda ter sido estabelecida em quantum inferior a 04 (quatro) anos, os antecedentes do réu (f 46/46-v) autorizam a adoção de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2°, 'b' e 'c'. do CP. 



    Pelo mesmo motivo, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do 



    sursis, por, expressa vedação legal, ex vi do art. 44, inciso II e 77. Inciso I, ambos do, CP, não se revelando, ademais, medidas socialmente recomendáveis no caso em apreço.



    Quanto a isto, a despeito da argumentação defensiva, não é possível deixar de constatar que o acusado é reincidente (CAC de f 46/46-I v - ação penal n° 0058336-I6.2014.8.I3.0342). Não é o caso de aplicar a faculdade do artigo 44, §3°, do Código Penal, na medida em que a conduta em tela denota maior grau de reprovabilidade, porquanto o réu, além de conduzir veículo em estado de embriaguez, também não detinha permissão/habilitação para tal.’ (FI. 172, sem grifos no original).” (eDOC 7, p. 1- 2)



    A fundamentação utilizada para a manutenção do regime semiaberto não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito os seguintes exemplos: HC 149.787/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.11.2017; HC 113.736/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, segunda turma, DJe 18.2.2013, HC 154.315/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.4.2018, RHC 154006, de minha relatoria, DJe 29.5.2018.



    Ou seja, embora a pena de sete meses de reclusão imposta permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência e as circunstâncias do crime -“o réu, além de conduzir veículo em estado de embriaguez, também não detinha permissão/habilitação para tal” (eDOC 7, p. 2)-, justificam a fixação do regime prisional inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente